Tribunal: TJES
Processo: 5003771-04.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003771-04.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória-ES (ID 851434) que, nos autos da
ação de execução fiscal
(nº 0023916-12.2011.8.08.0024) proposta em desfavor de
João Gilberti Sartório
e Indústria de Bebidas Mestre Álvaro-ME, acolheu a exceção de pré-executividade para excluir o sócio do polo passivo da demanda executiva e condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido e, caso superado o limite da primeira faixa contida no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC/2015, em 8% (oito por cento) no que exceder, na forma do art. 85, §§ 3º, inciso II, e 5º, do CPC/2015, sobrestando a eficácia deste último comando até ulterior do Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 961.

Em suas razões recursais (ID 1048237), o Estado exequente alega, em síntese, que:
i)
o Superior Tribunal de Justiça, acolhendo a proposta de afetação ao rito dos recursos repetitivos no REsp nº 1.358.837 (Tema nº 961), determinou, a partir de 03/10/2016, o sobrestamento de todos os processos em cujo bojo se debata a
“possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”
, na forma do art. 1.037, inciso II, do CPC/2015;
ii)
há suspensão dos processos com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais em exceção de pré-executividade que exclui o sócio da execução fiscal, mas esta permanece em face da pessoa jurídica, não podendo tal questão ser objeto de decisão, mesmo que esta traga a previsão de que a condenação em honorários ficará suspensa, eis que este procedimento não encontra agasalho no art. 1.037 do CPC/2015;
iii)
como a referida decisão está “suspensa pelo seu prolator”, qual seria o momento adequado para interpor o recurso de agravo?;
iv)
como a matéria está sobrestada por ordem do STJ, o TJES também não pode decidir a respeito da questão;
v)
o art. 1.037 do CPC/2015 estabeleceu o procedimento a ser seguido para as hipóteses de suspensão da matéria, inexistindo espaço para decisão da questão enquanto suspenso os processos;
vi)
o próprio juízo
a quo
reconheceu a suspensão da matéria, entretanto proferiu a decisão agravada, que deve ser considerada nula no tocante à condenação aos honorários advocatícios sucumbenciais;
vii)
a manutenção da decisão agravada possibilitará a propositura de Reclamação, nos termos do art. 988 do CPC/2015;
viii)
alternativamente, os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido arbitrados por equidade (art. 85, § 8º, do CPC/2015), vez que a condenação resultou em valores exorbitantes, incompatíveis com o trabalho desenvolvido pelo causídico no processo;
ix)
apesar de o art. 85, § 8º, do CPC/2015, se referir apenas a valores irrisórios ou inestimáveis, o intérprete deve também utilizá-lo para os casos em que a condenação acarrete montante exorbitante, em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito;
x)
o valor atualizado da CDA é de R$ 2.465.262,05 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinco centavos);
xi)
a execução fiscal originária é causa de pequena complexidade, visto que o assunto já está pacificado pelos Tribunais Superiores e constitui tema recorrente em processo desta natureza, não demandando alto grau de zelo ao profissional, além de ter sido proposta na própria Comarca de atuação do causídico e ter tramitado rapidamente – exceção oposto em junho de 2020 e decidida em agosto de 2020 –, sendo apresentada uma única petição, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade ou no menor percentual previsto em lei.

Ante tais considerações, requer o Estado do Espírito Santo seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido, a fim de anular a decisão objurgada ou, subsidiariamente, reformando-a para que seja arbitrado os honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa no valor que se mostre razoável e proporcional a remunerar o trabalho do advogado constituído pelo agravado.

Em sede de contrarrazões (ID 1048237), o agravado requer o desprovimento do recurso, alegando, em resumo, que:
i)
não há que falar em nulidade da decisão no que se refere a condenação do Estado agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que esta determinou a suspensão da sua exigibilidade até decisão definitiva do STJ sobre a matéria;
ii)
o fato de o agravado ter sido excluído do polo passivo da execução fiscal, sem acarretar a extinção da ação e do crédito tributário cobrado, não é circunstância que autoriza, por si só, a fixação equitativa dos honorários;
iii)
de acordo com o § 3º do artigo 85 do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º quando da fixação dos percentuais previamente estabelecidos nos respectivos incisos, ou seja, o § 2º e seus incisos trazem apenas um parâmetro ao magistrado quanto aos percentuais contidos no § 3º da respectiva legislação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 19/10/2021

REFORMULAÇÃO DE VOTO

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Senhor Presidente, gostaria de aderir à divergência apresentada por Vossa Excelência sobre honorários em desfavor da Fazenda Pública em execução fiscal.

Recebi o voto de Vossa Excelência, refleti, a matéria está afetada sem suspensão e eu acompanho a proposta de Vossa Excelência de aplicarmos os honorários por equidade quando eles forem exagerados.

*

VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Senhor Presidente, não acompanhei o julgamento, assim, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003771-04.2020.8.08.0000

RELATORA : DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

AGRAVANTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO : JOAO GILBERTI SARTORIO

PROC. ORIGINÁRIO: 0023916-12.2011.8.08.0024

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO VISTA

Trata-se da continuação de julgamento de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, por inconformado com a decisão que, nos autos da ação de execução fiscal (processo nº 0023916-12.2011.8.08.0024), proposta em desfavor de João Gilberti Sartório e Indústria de Bebidas Mestre Álvaro-ME, acolheu a exceção de pré-executividade, para excluir o sócio do polo passivo da demanda executiva e condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido e, caso superado o limite da primeira faixa contida no artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC/2015, em 8% (oito por cento) no que exceder, conforme artigos 85, §§ 3º, inciso II, e 5º, ambos do CPC/2015, sobrestando a eficácia deste último comando até ulterior do Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 961.

No presente recurso, o Estado do Espírito Santo
insurge-se

exclusivamente
em relação à
condenação em honorários
, pretendendo a declaração de nulidade da decisão agravada, ao argumento de que a mesma foi proferida durante período em que o Superior Tribunal de Justiça, acolhendo a proposta de afetação ao rito dos recursos repetitivos no REsp nº 1.358.837 (Tema nº 961), determinou a suspensão (a partir de 03.10.2016) de todos os processos em que se discuta a
“possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”
, na forma do art. 1.037, inciso II, do CPC/2015.

Sustentou, em síntese: (i) ser irrelevante o fato de a decisão ter sobrestado os efeitos da condenação em honorários até ulterior decisão do STJ quanto ao Tema 961, porquanto o procedimento não encontra amparo no ordenamento jurídico; e (ii) a aplicabilidade do disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC às causas em que a Fazenda Pública é parte e os honorários advocatícios sem mostrem excessivos e desproporcionais ao trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora.

Iniciado o julgamento, a Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, conheceu do recurso e negou-lhe provimento.

Pedi vista dos autos, para melhor examinar a controvérsia.

Pois bem.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
o reconhecimento da
nulidade
de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da
instrumentalidade das formas "
pas
de nullité sans grief
" (AgInt no AREsp 202.180/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).”
1

“É importante frisar que o artigo 4º, do atual Código de
Processo Civil,
traz dois princípios fundamentais: o da
razoável duração de processo
e da
primazia
da resolução do
mérito
.
Por força desses princípios,

a decretação de uma
nulidade
só será legítima em caso de vícios verdadeiramente graves
[...] Ademais, o artigo 277, do mesmo diploma, dispõe que
o Juiz considerará válido o ato processual que alcance a finalidade pretendida, mesmo que realizado de forma diversa à prescrita em lei.”
2

No caso, conquanto o procedimento previsto no artigo 1037, II, do CPC/2015
3
, não tenha sido observado na decisão agravada, não restou demonstrada a ocorrência de prejuízo concreto para o Estado do Espírito Santo.

Conforme bem registrado pela Desembargadora Relatora, o magistrado
a quo

“
apenas deliberou a respeito de questão acessória – honorários advocatícios sucumbenciais –, a fim de evitar a paralisação das execuções fiscais que ensejaria prejuízo para o próprio Estado agravante, além de ter determinado a suspensão da exigibilidade desta verba até a manifestação do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial que foi afetado ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 961), de forma que o ente estatal recorrente não suportou nenhum prejuízo concreto com esta postura do juízo

a quo
, vez que teve a oportunidade de impugnar o referido capítulo daquela decisão por meio deste recurso e considerando que o tema foi finalmente apreciado pelo Tribunal da Cidadania.”

Assim, não vejo como reconhecer a nulidade decorrente da fixação de honorários de sucumbência, no caso concreto.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo
(
Tema n° 961
)
,
firmou entendimento acerca da possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, nos casos de acolhimento de exceção de
pré-executividade para a exclusão de ex sócio do polo passivo da execução fiscal, observado o princípio da causalidade. Vejamos:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. Não obstante isso, conforme já decidiu a Corte Especial do STJ, "no que diz respeito ao procedimento recursal, deve ser observada a lei que vigorar no momento da interposição do recurso ou de seu efetivo julgamento, por envolver a prática de atos processuais independentes, passíveis de ser compatibilizados com o direito assegurado pela lei anterior" (EDcl no AgRg no MS 21.883/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 06/12/2016). Assim sendo, em atenção ao art. 1.036, § 5º, do CPC/2015 e ao art. 256, caput, do RISTJ, foram afetados para julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, além deste, os Recursos Especiais 1.764.349/SP e 1.764.405/SP, que cuidam do mesmo Tema 961.

II.
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento, manteve a decisão do Juízo de 1º Grau, que a condenara ao pagamento de honorários advocatícios à recorrida, em decorrência do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, que entendera não ser a excipiente sócia da empresa executada, determinando sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal, por ilegitimidade passiva, com o prosseguimento da Execução contra a sociedade executada e sócios.

III.
A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, restou assim delimitada: "Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."
IV. Construção doutrinária e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória. Ato postulatório que é, a Exceção de Pré-Executividade não prescinde da representação, em Juízo, por advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, antes mesmo da afetação do presente Recurso Especial ao rito dos repetitivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento sobre a matéria, no sentido de serem devidos honorários advocatícios, quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade para excluir o excipiente, ainda que não extinta a Execução Fiscal, porquanto "a exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende contratação de profissional, torna inequívoca o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. (...) a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes" (STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010). Precedentes do STJ: REsp 577.646/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 17/12/2004; REsp 647.830/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 21/03/2005; AgRg no Ag 674.036/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 26/09/2005; REsp 642.644/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007; REsp 902.451/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2008; AgRg no Ag 998.516/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2008; AgRg no REsp 1.272.705/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2011.

V. O entendimento condiz com os posicionamentos do STJ em matéria de honorários de advogado. De fato, quando confrontado ou com a literalidade do art. 20 do CPC/73 ou com a aplicação de regras isentivas dos honorários, este Tribunal vem, de modo sistemático, interpretando restritivamente as últimas normas, e extensivamente o primeiro dispositivo processual, considerando o vetusto princípio de direito segundo o qual a lei não pode onerar aquele em cujo favor opera. Tal foi o raciocínio que presidiu a edição da Súmula 153 do STJ: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

VI. Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010).

VII. O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo. Precedentes do STJ: REsp 306.962/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2006; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 11/06/2007; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008; AgRg no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/12/2009; EREsp 1.084.875/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/04/2010; REsp 1.243.090/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2011; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012; AgRg no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017. O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011).

VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus.

IX. Tese jurídica firmada:
"Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.

XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021)”

N
o caso, como consignado pela Relatora,
“não há dúvidas de que foi o exequente quem deu causa indevidamente ao ajuizamento do feito, na medida em que moveu execução em face de parte cuja ilegitimidade passiva é inconteste. Isto porque, conforme consignado pelo juízo
a quo
na decisão objurgada, o débito tributário fora lançado sem nenhuma apuração administrativa da responsabilidade do sócio da empresa inadimplente, em descompasso com os cânones constitucionais do contraditório e da ampla defesa.”

Assim, quanto à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência ao patrono do sócio excluído do polo passivo da demanda executiva, não merece reparo a decisão agravada.

No tocante ao valor, é importante registrar que a controvérsia acerca da aplicabilidade § 8º, do artigo 85, do CPC aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados foi afetada ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.076), sem determinação de suspensão dos processos, estando pendente o julgamento pela Corte Especial. Vejamos:

“
P
ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DEFINIÇÃO DO ALCANCE DA NORMA INSERTA NO § 8º DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. TEMA 1.076/STJ AFETADO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO E SOBRESTAMENTO NA CORTE DE ORIGEM ATÉ O JULGAMENTO DOS PARADIGMAS.

1. A questão jurídica objeto do recurso especial diz respeito à "definição do alcance da norma inserta no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados" (Recursos Especiais ns.1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP, da relatoria do Sr. Ministro Og Fernandes, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, Tema 1.076), cujo processamento encontra-se pendente de julgamento perante a Corte Especial.

2. "A 1ª Seção desta Corte, na sessão de 26.05.2021, determinou, por maioria, a suspensão do julgamento do tema controverso, na Questão de Ordem suscitada pelo Sr. Ministro Herman Benjamin, nos autos do Embargos de Declaração na Ação Rescisória n. 4.971/MG, da relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho" (EDcl no AgInt no REsp 1779769/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 23/06/2021).

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa, para que o processo permaneça suspenso até a publicação dos acórdãos dos recursos especiais repetitivos.

(EDcl no AgInt no REsp 1889799/MA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)”

N
o caso em exame, o magistrado
a quo
fixou os honorários observando o disposto no artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicabilidade do disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC/2015,
apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.

Não obstante o entendimento adotado encontre amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto, a adoção desse entendimento acaba por mostrar-se desproporcional.

Isso porque, o proveito econômico auferido pela parte excluída do polo passivo da demanda corresponde ao valor da execução fiscal, ou seja,
R$ 1.010.780,98
(um milhão, dez mil e setecentos e oitenta reais e noventa e oito centavos) [ID 851437].

Assim, os honorários de sucumbência, se mantida a decisão recorrida, alcançarão aproximadamente
R$ 280.000,00
(duzentos e oitenta mil reais), valor que se mostra incompatível com os parâmetros fixados no artigo 85, § 2º, do CPC/2015, já que o trabalho desempenhado pelo advogado do Recorrido limitou-se à elaboração e apresentação de exceção da pré-executividade que foi acolhida pelo magistrado
a quo.

Nesse contexto, e considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço -
Vitória, onde também está situado o escritório do advogado
-, a natureza e a importância da causa -
execução fiscal no valor de R$ 1.010.780,98
-, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço –
elaboração e apresentação de exceção de pré-executividade
-, por apreciação equitativa, fixo em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) os honorários de sucumbência devidos pelo Recorrente ao advogado do Recorrido.

Em face do exposto, pedindo vênia à Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, divirjo parcialmente, apenas para fixar os honorários de sucumbência, por apreciação equitativa, em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

1

RECURSO ESPECIAL Nº 1460526 – PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, 29/06/2021.

2

RECURSO ESPECIAL Nº 1.813.807 – SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 09/08/2019

3

Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do
art. 1.036
, proferirá decisão de afetação, na qual:

[...]

II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003771-04.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOÃO GILBERTI SATORIO

RELATORA: DESA. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em execução fiscal, na qual fora acolhida a exceção de pré-executividade para excluir o sócio do polo passivo da demanda e condenar o ente estatal recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais com esteio no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, sobrestando a eficácia deste último comando até ulterior pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 961.

Apenas para rememorar, consigno que a ínclita relatora Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, inicialmente, proferiu seu voto para negar provimento ao recurso, tendo, contudo, após voto de parcial divergência lavrado pelo Des. Samuel Meira Brasil Júnior, aderido a divergência apresentada para aplicar a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade, eis que não acompanhei o julgamento, e desde já adianto não haver motivos para desvencilhar-me dos votos que me precederam.

Primeiramente, acerca da perseguida nulidade do decisum sob o argumento de que teria sido proferido em momento no qual o Tribunal da Cidadania determinou o sobrestamento dos feitos em que se debatessem “possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”, não tenho dúvidas do acerto de seu desacolhimento justamente porque inexistente a comprovação de efetivo prejuízo para a parte que a suscita.

Aliás, como bem assentou a Desa. Relatora, inviável a pretensa declaração da nulidade especialmente porque o magistrado primevo “apenas deliberou a respeito de questão acessória – honorários advocatícios sucumbenciais –, a fim de evitar a paralisação das execuções fiscais que ensejaria prejuízo para o próprio Estado agravante, além de ter determinado a suspensão da exigibilidade desta verba até a manifestação do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial que foi afetado ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 961)”.

No que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, de igual modo, entendo que a ausência de precedente vinculante da Corte Superior sobre o tema possibilita ao julgador, a meu ver, o afastamento da interpretação pelo método literal do §8º do artigo 85 do CPC a fim de compatibilizá-la com o ordenamento jurídico em sua integralidade, permitindo a aplicação do juízo equitativo “tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva”.

Neste sentido trago as palavras do doutrinador José Roberto dos Santos Bedaque, segundo o qual “Se honorários muito abaixo dos padrões normais não são compatíveis com a dignidade da função, também valores exagerados acabam proporcionando verdadeiro enriquecimento sem causa. Nessa medida, parece razoável possibilitar ao juiz a utilização da equidade toda vez que os percentuais previstos pelo legislador determinarem honorários insignificantes ou muito elevado”. (Código de processo civil interpretado/Antonio Carlos Marcato, coordenador. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 73)

Portanto, a despeito da previsão legal atual, em casos excepcionais como o presente, nas quais a aplicação dos percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 possa resultar em fixação de quantia irrisória ou exorbitante a título de honorários advocatícios, o magistrado a quo não deve ficar adstrito a seus termos, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

In casu, não tenho dúvidas de que a rígida aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015 acarreta valores desproporcionais de verba honorária, exatamente pela exorbitância do valo atribuído à causa, aliado ao fato do patrono da parte agravada ter se limitado a apresentar um único petitório no feito de origem, além da causa revelar-se baixa complexidade, cenário este a evidenciar desproporção e irrazoabilidade com o próprio trabalho realizado, caso afastada aplicação da equidade para a fixação da verba honorária, razão pela qual também entendo adequada a fixação da verba honorária sucumbencial, de forma equitativa, no valor de R$ 120.000 (cento e vinte mil reais).

Por tais razões, sem delonga, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora.

É como voto.

DESA. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória-ES (ID 851434) que, nos autos da
ação de execução fiscal
(nº 0023916-12.2011.8.08.0024) proposta em desfavor de
João Gilberti Sartório
e Indústria de Bebidas Mestre Álvaro-ME, acolheu a exceção de pré-executividade para excluir o sócio do polo passivo da demanda executiva e condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido e, caso superado o limite da primeira faixa contida no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC/2015, em 8% (oito por cento) no que exceder, na forma do art. 85, §§ 3º, inciso II, e 5º, do CPC/2015, sobrestando a eficácia deste último comando até ulterior do Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 961.

Depreende-se dos autos que o Estado do Espírito Santo, ora agravante, propôs ação de execução fiscal em face da empresa Indústria de Bebidas Mestre Álvaro Ltda-ME e seus sócios, constantes na CDA nº 02965/2011, inscritos em virtude da falta de recolhimento do imposto com as operações devidamente escrituradas.

Inconformado, o sócio João Gilberti Sartório, ora agravado, apresentou exceção de pré-executividade alegando a sua ilegitimidade passiva em razão do cerceamento do seu direito de defesa no processo administrativo tributário, por não ter sido intimado para ter conhecimento deste, além de a sua inclusão na CDA ter ocorrido indevidamente em razão somente do fato da sua condição de sócio da empresa contribuinte do imposto.

Por entender que o Estado recorrente lançou o nome do sócio agravado na CDA sem o devido processo legal administrativo e ajuizou a ação de execução fiscal se beneficiando da presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, do título executivo em flagrante violação ao prescrito na Súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça
1
, já que houve mero inadimplemento do tributo por parte da pessoa jurídica, o juízo
a quo
acolheu a exceção apresentada, reconhecendo a ilegitimidade passiva do recorrido para figurar como parte na execução fiscal originária e, consequentemente, condenando o ente estatal agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na forma do art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, suspendendo, por sua vez, esta última parte do dispositivo até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça a respeito do Tema nº 961, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Estado exequente.

Prefacialmente, o ente estatal requer a declaração de nulidade da decisão objurgada, visto que esta teria sido proferida durante período – a partir de 03/10/2016 – em que o Superior Tribunal de Justiça, acolhendo a proposta de afetação ao rito dos recursos repetitivos no REsp nº 1.358.837 (Tema nº 961), determinou o sobrestamento de todos os processos em cujo bojo se debata a
“possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”
, na forma do art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, sendo irrelevante o fato da decisão ter previsto que a condenação em honorários ficaria suspensa, eis que este procedimento não encontraria agasalho no ordenamento jurídico.

Em que pese o louvável empenho da Procuradoria do Estado,
não há como acolher esta pretensão recursal
, uma vez que, no campo das nulidades, vigoram os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e do
pas de nulité sans grief
(arts. 4º, 6º, 277 e 282, § 1º, todos do Código de Processo Civil), de modo que o reconhecimento da nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo para a parte que suscita o vício.

Na hipótese, muito embora o juízo da execução realmente não tenha observado adequadamente o rito procedimental previsto no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, resta inviável declarar a nulidade da decisão hostilizada, na medida em que apenas deliberou a respeito de questão acessória – honorários advocatícios sucumbenciais –, a fim de evitar a paralisação das execuções fiscais que ensejaria prejuízo para o próprio Estado agravante, além de ter determinado a suspensão da exigibilidade desta verba até a manifestação do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial que foi afetado ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 961), de forma que o ente estatal recorrente não suportou nenhum prejuízo concreto com esta postura do juízo
a quo
, vez que teve a oportunidade de impugnar o referido capítulo daquela decisão por meio deste recurso e considerando que o tema foi finalmente apreciado pelo Tribunal da Cidadania.

Aliás, antes de o tema ter sido objeto de definição pelo Superior Tribunal de Justiça, observa-se que o egrégio Tribunal de Justiça do Paraná também estava adotando este mesmo procedimento adotado pelo juízo
a quo
, reforçando a inexistência de nulidade a ser declarada, senão vejamos:

“Processual Civil e Tributário. Execução fiscal. Redirecionamento em face do sócio. Encerramento das atividades da filial da empresa. Dissolução irregular. Inocorrência. Súmula 435, STJ. Inaplicabilidade.
Execuções fiscais que devem prosseguir em face da matriz. Precedentes desta Corte. Exclusão do sócio do polo passivo. Fixação de honorários. Exceção de pré-executividade. Determinação de suspensão nacional. Tema 961. Questão acessória. Honorários fixados com exigibilidade suspensa.
Agravo de Instrumento provido.” (TJPR - 1ª C.Cível - 0049105-61.2019.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR SALVATORE ANTONIO ASTUTI - J. 03.03.2020).

Portanto, como não há a efetiva demonstração de prejuízo concreto suportado pelo Estado recorrente com o procedimento adotado pelo juízo da execução no momento de prolatar a decisão objurgada, deixo de reconhecer a nulidade aventada.

Superada esta questão prejudicial, no que concerne especificamente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, sem resultar na extinção do processo, o Tribunal da Cidadania decidiu, em sede de julgamento de recurso repetitivo (
Tema n° 961
) – portanto, de observância obrigatória por esta Corte de Justiça (art.927, inciso III, CPC/15) –, pelo cabimento de tal fixação, desde que observado o princípio da causalidade. Nesse sentido, foi estabelecida a tese que
“
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.”
.

O órgão julgador, portanto, deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí recorrentes. Neste particular, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633), segundo o qual:

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
” (g.n.)

Na hipótese em apreço, não há dúvidas de que foi o exequente quem deu causa indevidamente ao ajuizamento do feito, na medida em que moveu execução em face de parte cuja ilegitimidade passiva é inconteste. Isto porque, conforme consignado pelo juízo
a quo
na decisão objurgada, o débito tributário fora lançado sem nenhuma apuração administrativa da responsabilidade do sócio da empresa inadimplente, em descompasso com os cânones constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Diante deste cenário, tendo por base o princípio da causalidade e o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 961,
é indubitável que o patrono d
o

agravado
faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico que
ob
teve em virtude do acolhimento da exceção de pré-executividade
, visto que teve a necessidade de contratar advogado para lograr êxito na sua pretensão de ser excluído da relação processual executiva.

Em sendo assim, considerando que a Fazenda Pública é que foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, verifica-se que
o juízo da execução implementou corretamente a
nova sistemática de quantificação dessa verba sucumbencial,
consoante disposto no
art. 85, §
§
3º
e 5º
, do
Código de Processo Civil
, ou seja, utilizando-se dos percentuais previstos em cada faixa indicada na lei frente ao valor do proveito econômico obtido pelo agravado com a sua retirada da execução fiscal, que corresponde ao valor atualizado contido na certidão de dívida ativa,
ante a impossibilidade de se utilizar da regra da equidade (art. 85, § 8º, do CPC/2015)
.

O art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, estabelece que,
excepcionalmente
, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo, o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do referido dispositivo legal, que prevê que a fixação da verba honorária deverá atender ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, orienta o Tribunal da Cidadania que
“Este Superior Tribunal adota o posicionamento segundo o qual, na vigência do CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8º do artigo 85, é cabível apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo.”
(AgInt no REsp 1893026/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021, STJ), bem como que
“A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1741670/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021, STJ).

O escopo da norma ínsita no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, de modo que para estabelecer o montante da verba honorária deverá o julgador servir-se dos critérios elencados nos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, justamente porque é imensurável ou irrisório o proveito econômico obtido pela parte vitoriosa e é baixo o valor atribuído à causa, não podendo tais circunstâncias servirem de base de cálculo para fixar os honorários.

Nessa ótica, leciona Cássio Scarpinella Bueno que a fixação equitativa de honorários advocatícios deve
“ficar restrita às hipóteses referidas no próprio § 8º do artigo 85, isto é, quando o proveito econômico perseguido for inestimável ou irrisório ou quando se tratar de valor da causa tão baixo que a fixação percentual referida nos §§ 3º e 4º do mesmo art. 85 não teria o condão de remunerar condignamente o trabalho do advogado.”
2
.

Em harmonia, explicita Daniel Amorim Assumpção Neves que
“O § 4º do art. 20 do CPC/1973 vem parcialmente repetido no § 8º do art. 85 do Novo CPC, ao menos para as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, quando o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”
3
.

A referida norma, portanto, tem como escopo premiar o advogado, impedindo que receba valores irrisórios. Não pode, por conseguinte, ser utilizada como mecanismo para arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais abaixo do limite mínimo de percentual previsto nas faixas indicadas na lei em relação ao valor da causa ou do proveito econômico.

E, no caso vertente, não há que falar em quantia inestimável ou irrisória. Pelo contrário, são vultosos os valores envolvidos na demanda, porquanto a presente execução fiscal se baseia na CDA nº 02965/2011, cujo débito, atualizado em julho de 2011 – data da propositura da execução fiscal originária –, chega ao montante de R$ 1.010.780,98 (um milhão, dez mil e setecentos e oitenta reais e noventa e oito centavos) [ID 851437].

Destarte,
apesar de não
desconhe
cer
a existência de precedentes em sentido diverso, entendo que,
no caso
, é possível identificar o proveito econômico obtido pelo outrora executado que foi excluído do feito, sendo tal entendimento também sufragado no âmbito deste Sodalício,
senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DO SÓCIO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DO FEITO EXECUTIVO.
SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
APLICAÇÃO DAS REGRAS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NOVO DIPLOMA. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO.
NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DOS §§ 2º E 3º DO ART. 85 DO CPC/15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
3)
No caso vertente, não há falar em quantia irrisória. Pelo contrário, são vultosos os valores envolvidos na demanda, porquanto discutia-se a legitimidade do embargante para figurar no polo passivo de execução fiscal embasada em CDA cujo débito atualizado chega ao montante de R$ 677.724,83 (seiscentos e setenta mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos). Não se revela possível, portanto, a fixação dos honorários por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, visto que tal norma tem como objetivo premiar o advogado, impedindo que receba valores ínfimos, não podendo ser utilizada como mecanismo para arbitrar honorários abaixo do limite mínimo de 10% do valor da causa ou do proveito econômico.
4) Isto posto, impõe-se a adoção da nova sistemática de quantificação dessa verba sucumbencial, prevista pelo art. 85, §3º e do CPC/15. Com efeito, a sentença recorrida deve ser reformada, a fim de se s efeitos jurídicos da sucumbência do Estado ao figurino traçado pela ordem processual vigente no momento da prolação da sentença, ajustando a quantificação de tal verba com o fundamento legal que lhe serve de arrimo. 5) Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024100307875, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE DO SÓCIO RECONHECIDA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO EXECUTIVO FISCAL. HONORÁRIOS. ARBITRADOS DE ACORDO COM A PREVISÃO LEGAL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
3. Em relação aos honorários, STJ definiu em sua 2ª Seção que o NCPC instituiu no art. 85, § 2º, regra geral obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do §8º do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo. (AgInt no AREsp 1683177/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) 4.
No caso, é possível identificar o proveito econômico obtido pelo recorrido com a prolação da decisão em questão, que é exatamente o fato deste último não ter que arcar com o ônus de pagar o valor da CDA, o que equivale a dizer que o valor da causa se iguala ao proveito econômico por ele obtido, não possuindo a decisão atacada, por isso, nenhum vício no arbitramento de honorários que ora se analisa, pois estes deveriam ser calculados com base no Art. 85, §3º, incisos c/c Art. 85, §5º, ambos do CPC. 5. Decisão mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000165, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021).

Assim, correto o pronunciamento objurgado que fixou a verba honorária devida pelo Estado agravante adotando como base de cálculo o proveito econômico obtido pelo recorrido, na medida em que não é mais obrigado a adimplir o valor estampado na CDA, e utilizando os respectivos percentuais previstos em cada faixa elencada no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, o que foi implementado pelo julgador monocrático, que, inclusive, utilizou os percentuais mínimos insculpidos em lei – 10% (dez por cento) para primeira faixa (inciso I) e 8% (oito por cento) para segunda faixa (inciso II).

Com efeito, no que concerne ao percentual a ser aplicado, levando em consideração os critérios delimitados pelo § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, em especial a baixa complexidade da demanda, que prescindiu dilação probatória por versar exclusivamente sobre matéria de direito, entendo que não há justificativa para a fixação de percentual acima do mínimo legal, de modo que inexiste razão para proceder a qualquer tipo de reparo na decisão objurgada.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe negar
provimento
, a fim de preservar integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

1
Súmula nº 430 do STJ – O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

2
Honorários Advocatícios e o art. 85 do CPC de 2015: reflexões em homenagem ao professor José Rogério Cruz e Tucci, Estudos de Direito processual Civil em homenagem ao Professor José Rogério Cruz e Tucci, Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 134.

3
Manual de direito processual civil. 9ª ed. 2017. pg. 287.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA
.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CAPÍTULO DA SENTENÇA SUSPENSO NO AGUARDO DA CONCLUSÃO DO
TEMA Nº 961/STJ.
NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OBSERVÂNCIA DO PRECEDENTE VINCULANTE FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA.
EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE
DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
CONFIGURADA
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1)
No campo das nulidades, vigoram os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e do
pas de nulité sans grief
(arts. 4º, 6º, 277 e 282, § 1º, todos do Código de Processo Civil), de modo que o reconhecimento da nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo para a parte que suscita o vício.

2
)
Na hipótese, muito embora o juízo da execução realmente não tenha observado adequadamente o rito procedimental previsto no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, resta inviável declarar a nulidade da decisão hostilizada, na medida em que apenas deliberou a respeito de questão acessória – honorários advocatícios sucumbenciais –, a fim de evitar a paralisação das execuções fiscais que ensejaria prejuízo para o próprio Estado agravante, além de ter determinado a suspensão da exigibilidade desta verba até a manifestação do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial que foi afetado ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 961), de forma que o ente estatal recorrente não suportou nenhum prejuízo concreto com esta postura do juízo
a quo
, vez que teve a oportunidade de impugnar o referido capítulo daquela decisão por meio deste recurso e considerando que o tema foi finalmente apreciado pelo Tribunal da Cidadania.

3
)
Quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, sem resultar na extinção do processo, o Tribunal da Cidadania decidiu, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema n° 961) – portanto, de observância obrigatória por esta Corte de Justiça (art.927, inciso III, CPC/15) –, pelo cabimento de tal fixação, desde que observado o princípio da causalidade. Nesse sentido, foi estabelecida a tese que “Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.”.

4
)

Nas
situações em que se evidenciar
manifesta
desproporção entre o trabalho realizado pelo causídico e o valor alcançado a título de honorários advocatícios pela aplicação literal do novo código processual civil,
e
sta Câmara entende
, de maneira excepcionalíssima, pela possibilidade de arbitramento da verba honorária sucumbencial mediante apreciação equitativa, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito do patrono da parte vencedora e, sobretudo, o cometimento de uma injustiça.

5)
Na hipótese em apreço,
tal desproporção se verifica,
o que autoriza a minoração da verba honorária por equidade
,
visto que, se mantida a decisão recorrida,
os honorários de sucumbênci
a
alcançarão mais de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), valor que se mostra incompatível com os critérios estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC/15,
sobretudo
ao se considerar que
a defesa não exigiu muito esforço dos causídicos, ante a pequena quantidade de peças apresentadas e a não realização de audiências.

6
)
Recurso
conhecido e provido parcialmente.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da Relatora.